Tribunal: TJDFT
Processo: 0714963-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA MERCADORIAS. NOTA FISCAL ASSINADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, INCISO II, DO CPC. PROTESTO. INCLUSÃO DE DESPESAS CARTORÁRIAS NA EXECUÇÃO. CABIMENTO.
1- A duplicata sem aceite configura título hábil a instruir ação monitória, sobretudo na hipótese em que é acompanhada da nota fiscal, do comprovante de entrega da mercadoria e do instrumento de protesto do título.
2 - Se a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, há de se reconhecer como verdadeiros os fatos alegados e provados pela autora.
3 - Sendo o protesto essencial para dar à duplicata sem aceite do sacado, o caráter de título executivo, é cabível a cobrança dos emolumentos cartorários suportados.
4- Recurso da autora provido. Apelo da ré não provido.